Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTADO. OMISSÃO OU ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante a disciplina do art. 1.022, CPC, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.
5. Embargos de declaração rejeitados